Tribunal: STJ
Processo: 2262989-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946513 - SP (2025/0189927-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VANDERCI ROSA GUERREIRO
ADVOGADO
: MARCELO PERES - SP140646
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: WILCEMAR MARINS GUERREIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 440815db-4153-4c55-a35b-b462d4d2bd7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946513 - SP (2025/0189927-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VANDERCI ROSA GUERREIRO
ADVOGADO
: MARCELO PERES - SP140646
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: WILCEMAR MARINS GUERREIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial por entender que não
houve impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial.
Nas razões do agravo interno (fls. 245/254), a parte agravante defende que
"rebateu expressamente todos os pontos da decisão que inadmitiu o recurso especial" (fl.
248).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifico que a decisão agravada não admitiu o
recurso especial, considerando a ausência de afronta a dispositivo legal (fundamentação
da decisão), a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, além da não
Documento eletrônico VDA51640699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 438b0961-f30b-449b-9f41-a91b011a5dd8

ocorrência de violação a dispositivo legal (artigos 373, II, e 464 do Código de Processo
Civil).
Entendo que, de fato, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
ausência de afronta a dispositivo legal (fundamentação da decisão).
Esclareço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de
cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, a confirmar tal entendimento, trago aos autos o precedente da
Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n. 746.775/PR, do qual foi relator para acórdão o eminente
Ministro Luis Felipe Salomão.
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez que
implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no momento oportuno, pois o
conhecimento do agravo obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de todos os
fundamentos do recurso especial.
Confira-se a ementa do mencionado julgado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,

CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem
art. 932.
como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
Documento eletrônico VDA51640699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 438b0961-f30b-449b-9f41-a91b011a5dd8

no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA
PELA
CORTE
ESPECIAL
NOS
EARESP
701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso" (ASSIS,
error in iudicando
error in procedendo
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir impugnação
implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Assim, não há reparos a fazer na decisão da Presidência desta Corte.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:59
Código de Controle do Documento: 438b0961-f30b-449b-9f41-a91b011a5dd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.513 / SP
Número Registro: 2025/0189927-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00235785320108260224
00320823820168260224
20817067820178260000
22629898720248260000
235785320108260224
23578532010826022400320823820168260224
235785320108260224003208238201682602247192010 320823820168260224
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERCI ROSA GUERREIRO
ADVOGADO : MARCELO PERES - SP140646
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: WILCEMAR MARINS GUERREIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDERCI ROSA GUERREIRO
ADVOGADO : MARCELO PERES - SP140646
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
INTERES.
: WILCEMAR MARINS GUERREIRO
Documento eletrônico VDA52002721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: 43d18890-5a2d-461d-86d0-672761dea72b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: 43d18890-5a2d-461d-86d0-672761dea72b